Tribunal: TJDFT
Processo: 0714593-06.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração na Apelação Criminal opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a condenação pelo crime de lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão recorrido quanto à compatibilidade entre as lesões corporais verificadas na vítima e a versão defensiva do embargante

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma adequada e suficiente a questão probatória suscitada pela defesa, examinando minuciosamente todo o conjunto probatório, incluindo o Laudo de Exame de Corpo de Delito e os depoimentos das partes envolvidas

4. A pretensão do embargante de ver enfrentada especificamente sua interpretação das lesões corporais configura tentativa de rediscussão do mérito da valoração probatória, o que não é cabível por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração Rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPP, arts. 155, 315, § 2o, inc. IV, 386, inc. VII, 619.